Tribunal: STF
Processo: RE 503350
Classe: RE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2009-08-25
Data de publicação: 2009-08-25

Ementa:
EMENTA: TRIBUTÁRIO.  AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS 
   FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA 283 DO STF. TAXA DE 
   AUTORIZAÇÃO. QUEIMADA CONTROLADA. IBAMA. PODER DE POLÍCIA. 
   UTILIZAÇÃO DE ELEMENTOS DA BASE DE CÁLCULO PRÓPRIA DE IMPOSTOS. 
   CONSTITUCIONALIDADE.
I - Incumbe ao agravante o dever de 
   impugnar, de forma específica, cada um dos fundamentos da decisão 
   atacada, sob pena de não conhecimento do recurso. Incidência da 
   Súmula 283 do STF.
II - Taxa de autorização cobrada em razão do 
   exercício regular do poder de polícia. Precedentes.
III - 
   Constitucionalidade de taxas que, na apuração do montante devido, 
   adotem um ou mais dos elementos que compõem a base de cálculo 
   própria de determinado imposto, desde que não se verifique 
   identidade integral entre a base de cálculo da taxa e a do 
   imposto.
IV - Agravo regimental improvido.